Tribunal: TJDFT
Processo: 0703395-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703395-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUNICE COSTA ABRAMOVITCH REPRESENTANTE LEGAL: LILIAN ABRAMOVITCH AGRAVADO: ART LIFE BEM-TE-VI CLUB RESIDENCE DESPACHO Tendo em vista a informação de que a agravante é interditada, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, D.F., 29 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator